Tribunal: TJBA
Processo: 8063229-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063229-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES FRANCO FILHO, FRANCISCO JOSE GROBA CASAL

AGRAVADO: DENIS DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
WEMERSON SILVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU SEM RESSALVAS EXPRESSAS. ACEITAÇÃO TÁCITA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8063229-40.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
e, como agravada,
DENIS DOS SANTOS SILVA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno
.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora